Tribunal: TJBA
Processo: 0512866-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512866-38.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA APELADO: JACIANE DE JESUS SANTOS VIANA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, assegurando à impetrante a classificação entre as vagas destinadas a candidatos afrodescendentes em processo seletivo simplificado, ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que havia afastado a candidata do sistema de cotas raciais após avaliação por comissão de heteroidentificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada perda superveniente do interesse processual em razão do término da validade do processo seletivo; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à autonomia da comissão de heteroidentificação e aos limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, mantendo a sentença que reconhece o direito da impetrante à classificação nas vagas reservadas a candidatos afrodescendentes. A expiração do prazo de validade do processo seletivo não acarreta automaticamente a perda do objeto da demanda quando a ação é proposta durante a vigência do certame e busca o controle de legalidade de ato administrativo. O julgamento não substitui o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, limitando-se ao controle de legalidade do ato administrativo diante da ausência de motivação idônea e da contradição da própria Administração, que em certames anteriores reconheceu a condição racial da candidata. A intervenção jurisdicional justifica-se pela violação aos princípios da boa-fé administrativa, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com os embargos de declaração. O órgão julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O término do prazo de validade de processo seletivo não implica perda superveniente do objeto quando a ação foi proposta durante sua vigência e visa ao controle de legalidade do ato administrativo. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre decisões de comissão de heteroidentificação quando ausente motivação idônea ou verificada contradição da própria Administração, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Não há obrigação de o julgador enfrentar um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.